Tribunal: TJSP
Processo: 1009418-38.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.